Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO. ABALO PSÍQUICO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega ausência de violação da honra e do dever de indenizar, não tendo a autora logrado êxito em comprovar os danos morais sofridos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a sua redução.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. Incontroverso nos autos que a empresa ré preencheu na nota fiscal o nome “Walesca Popuzuda”, alterando sem qualquer motivo o nome da autora, impondo-lhe alcunha depreciativa.
6. Evidenciou-se atitude desrespeitosa dos funcionários da empresa ré capaz de constranger e envergonhar a autora, tendo em vista a utilização de termo ofensivo, de cunho vulgar, com conotação sexual e depreciativa.
7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
10. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir os danos morais para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).